Tribunal: TJBA
Processo: 0000580-61.2015.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000580-61.2015.8.05.0237 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS Advogado(s): VANDILSON PEREIRA COSTA APELADO: ANTONIO FIGD MASCARENHAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DA CAUSA. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município de São Gonçalo dos Campos, destinada à cobrança de crédito no valor de R$ 1.155,89, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se tal extinção viola a autonomia tributária municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no Tema 1.184, autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausente o interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa. A Resolução CNJ nº 547/2024 fixa critérios objetivos para caracterização da ausência de interesse processual, incluindo valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil por mais de um ano. O valor da execução (R$ 1.155,89) é inferior ao parâmetro estabelecido, evidenciando a baixa expressão econômica da demanda. A execução tramita desde 2015 sem citação válida do executado e sem localização de bens penhoráveis, o que demonstra ausência de utilidade do processo. A inércia do ente municipal e a inexistência de atos efetivos de constrição patrimonial caracterizam ausência de interesse de agir superveniente. A autonomia tributária municipal deve se harmonizar com as diretrizes fixadas pelo STF em sede de repercussão geral. A extinção da execução não implica renúncia fiscal, pois o crédito permanece exigível na via administrativa ou em nova execução, caso haja perspectiva de êxito. A manutenção de execuções ineficazes e de baixo valor afronta o princípio da eficiência administrativa e onera indevidamente o aparato judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário pode extinguir execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa. 2. A aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não viola a autonomia tributária municipal. 3. A ausência de movimentação útil e de perspectiva de satisfação do crédito justifica a extinção do feito sem resolução do mérito. 4. A extinção da execução fiscal não implica renúncia ao crédito tributário, que permanece exigível por outros meios. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021 e art. 931; CF/1988. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da repercussão geral; CNJ, Resolução nº 547/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO, figurando como agravante MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS e como agravado ANTÔNIO FIGD MASCARENHAS ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO a este agravo interno, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Salvador, .